Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40, "CAPUT", DA LEI 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preserva-se a condenação como incurso no artigo 40, “caput”, da Lei n. 9.605/1998 quando comprovado que o réu provocou aterro de brotações de água pela construção de via carroçável, não pavimentada, o que causou danos ao Ribeirão Taguatinga, aos recursos hídricos, à Zona de Conservação de Vida Silvestre da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central e à Zona de Conservação da Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitscheck (ARIE JK).

2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), quando o acusado admite o fato, mesmo que de forma qualificada ou parcial, especialmente porque utilizada a declaração para fundamentar o decreto condenatório e sua manutenção nesta instância.

3. Razoável e proporcional a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, inciso III, do Código Penal), uma vez que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis ao recorrente, que é primário e possui apenas uma anotação penal antiga acarretadora de maus antecedentes.

4. A hipossuficiência não afasta a condenação a título de indenização, servindo como parâmetro para sua fixação.

5. Mantém-se a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos ambientais causados no valor de prejuízo calculado pelos peritos na elaboração do laudo de exame de local, uma vez que razoável e proporcional.

6. Recurso parcialmente provido.